Tribunal: TJBA
Processo: 0146895-68.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146895-68.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEOVALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
GILDA REZENDE DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL COELBA ADELBA e outros (5)

Advogado(s)
:
HUGO LEONARDO CUNHA ROXO, JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, ERIKA CASSINELLI PALMA, RUI FERRAZ PACIORNIK, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES, MARIA AMELIA SARAIVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo e reconheceu a ilegitimidade passiva da Associação Desportiva e Cultural COELBA/ADELBA, da Fundação COELBA de Assistência e Seguridade Social – FAELBA e da Securitas União Corretora de Seguros.

2. O apelante insurge-se contra a aplicação do prazo prescricional anual previsto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, sustentando ser aplicável o prazo trienal do artigo 206, § 3º, IX, do mesmo diploma, bem como contesta o reconhecimento da ilegitimidade passiva das estipulantes e da corretora de seguros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva das estipulantes do seguro de vida em grupo e da corretora de seguros para responder pela pretensão indenizatória securitária; (ii) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões derivadas de contrato de seguro de vida em grupo; (iii) determinar o termo inicial do prazo prescricional quando a comunicação da negativa de cobertura é dirigida ao estipulante e não diretamente ao segurado beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Quanto à legitimidade passiva das estipulantes e da corretora de seguros, a responsabilização solidária desses agentes pelo pagamento da indenização securitária constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrado o mau cumprimento de suas atribuições contratuais específicas ou a criação, no beneficiário, de legítima expectativa de que responderiam solidariamente com a seguradora, conforme a teoria da aparência.

5. No caso concreto, não restou demonstrado que as estipulantes e a corretora integram o mesmo grupo econômico das seguradoras, nem que tenham descumprido suas obrigações contratuais ou adotado conduta capaz de gerar legítima expectativa de responsabilidade pelo pagamento da indenização.

6. A corretora limitou-se a intermediar adequadamente a contratação do seguro em grupo e o procedimento administrativo de cobrança, sem que lhe fosse atribuído qualquer vício na prestação de seus serviços.

7. As estipulantes, além de intermediarem o contrato de seguro coletivo, reiteraram o pedido de esclarecimentos junto às seguradoras acerca da recusa de cobertura, demonstrando zelo no cumprimento de suas funções.

8. A FAELBA, na condição de subestipulante, teve sua atuação restrita ao desconto dos valores de complementação de aposentadoria dos participantes e ao repasse dos prêmios mensais à corretora, que os encaminha à seguradora, não havendo nos autos imputação de qualquer conduta que tenha contribuído para a negativa da cobertura securitária.

9. Quanto ao prazo prescricional aplicável, a controvérsia não se resolve pela análise semântica dos vocábulos "segurado", "beneficiário" ou "contratante", mas pela identificação da modalidade de seguro contratada.

10. O prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil aplica-se exclusivamente aos beneficiários ou terceiros prejudicados de seguros de responsabilidade civil obrigatórios.

11. Tratando-se, no caso concreto, de seguro de vida em grupo, modalidade de seguro de pessoas facultativo e coletivo, a pretensão indenizatória submete-se ao prazo prescricional anual estabelecido no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

12. O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência nº 2, pacificou o entendimento de que é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador baseada em suposto inadimplemento de deveres derivados do contrato de seguro,
salvo nos casos de seguro-saúde, planos de saúde e seguros obrigatórios (aos quais se aplica a regra específica do art. 206, §3º, IX do Código Civil).

13. No que concerne ao termo inicial do prazo prescricional, a comunicação da negativa de cobertura foi formalizada em 17 de agosto de 2006, conforme documentação acostada aos autos pelo próprio autor. A circunstância de a comunicação ter sido dirigida à estipulante não afasta o início da fluência do prazo prescricional, uma vez que, nos termos do artigo 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966, o estipulante atua como mandatário dos segurados, produzindo efeitos perante todos os integrantes do grupo segurado a comunicação a ele dirigida,
inclusive ao autor, que apresentou a ela os documentos necessários à submissão do requerimento da cobertura.

14.
Considerando que a ação foi ajuizada em 28 de agosto de 2007, transcorreu-se o prazo prescricional anual, restando configurada a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso de apelação conhecido e não provido.